Tribunal: TJMT
Processo: 1045498-93.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045498-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora (HDI Seguros S.A.) visando à reforma do acórdão que manteve a improcedência de ação regressiva proposta contra concessionária de energia elétrica. Alegações de omissões e contradições na decisão colegiada, com pleito de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não considerar pedido administrativo prévio formulado pela segurada à concessionária de energia; e (ii) se houve contradição ao se reconhecer a insuficiência dos laudos técnicos e, simultaneamente, atribuir responsabilidade à seguradora pelos danos.

III. Razões de decidir

3. Não restou demonstrada qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, tendo sido expressamente enfrentada a alegação de pedido administrativo e justificada a perda de chance probatória.

4. A responsabilização não foi transferida à seguradora, mas reconhecida a insuficiência da prova unilateral apresentada para demonstrar o nexo causal entre os danos e eventual falha da concessionária.

5. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 2. A existência de pedido administrativo não afasta a perda de chance probatória, quando não demonstrado o exercício do contraditório técnico pela parte contrária. 3. A insuficiência de laudos unilaterais sem rigor técnico e assinatura de profissional habilitado impede o reconhecimento do nexo de causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins; TJ/MT, Apelação 1007148-36.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HDI SEGUROS S.A
e
m face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 1045498-93.2023.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento, mantendo intacta a sentença proferida nos autos de
Ação de Regresso

movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que julgou improcedente a ação.

A embargante sustenta em razões apresentadas em ID. 289006367, que o acórdão foi omisso ao deixar de observar que o segurado fez um pedido administrativo à ENERGISA, dando a oportunidade para essa vistoriasse e periciasse os equipamentos a época dos fatos. Contudo, relata que a Concessionária se manteve inerte ao pedido por sua conta e risco.

A embargante alega, ainda, que os laudos técnicos apresentados na instrução processual fazem prova suficiente do nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos segurados e a falha na prestação do serviço pela concessionária, cabendo a esta o ônus de desconstituir tal prova, ante a inversão do ônus probatório decorrente da responsabilidade objetiva.

Ainda, aduz que não é crível que a Seguradora seja penalizada pela omissão da Embargada que não se preocupou em realizar a vistoria/perícia em momento hábil.

A concessionária embargada, por sua vez, rebateu os argumentos da embargante, requerendo a manutenção da sentença (ID. 291246885).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
HDI SEGUROS S.A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valor pago a título de indenização securitária por danos em equipamentos causados por oscilações na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica; e (ii) se restou demonstrado o nexo de causalidade entre tal falha e os danos materiais suportados pela segurada da Apelante.

III. Razões de decidir

3. O laudo técnico apresentado pela Apelante foi produzido de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem metodologia capaz de comprovar o nexo causal.

4. A seguradora não permitiu o contraditório técnico, pois o bem foi reparado ou substituído antes da análise pela concessionária, configurando perda de chance probatória.

5. Conforme o Tema 1.282 do STJ, seguradora sub-rogada não detém os mesmos direitos processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova.

6. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que laudos unilaterais, sem rigor técnico e sem corroboração por outros meios de prova, não comprovam o nexo de causalidade necessário à responsabilização objetiva da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 2. Laudos técnicos unilaterais, desprovidos de rigor técnico e sem qualificação do profissional subscritor, não são suficientes para demonstrar a responsabilidade civil. 3. A seguradora sub-rogada não possui as prerrogativas processuais do consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 927; CPC, arts. 373, I, 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.282; TJ/MT, Apelação 1007148-36.2023.8.11.0041; TJ/MT, Apelação 1006962-98.2023.8.11.0045.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, tratando-se de recurso que visa, tão somente, o revolvimento das teses já debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Quanto a alegação de omissão
ao deixar de observar que o segurado fez um pedido administrativo à ENERGISA, dando a oportunidade para essa vistoriasse e periciasse os equipamentos a época dos fatos
, de fato, verifico que o acórdão embargado, se manifestou sobre a questão.

Quanto ao
print
com o n.º do protocolo (ID. 281468032) em que supostamente foi feito o referido pedido administrativo, este Relator entendeu que não restou efetivamente comprovado que a Embargante
“permitiu à Apelada o exercício efetivo do contraditório mediante exame do equipamento danificado, configurando o que a doutrina denomina “perda de uma chance probatória”, uma vez que o bem foi reparado ou substituído sem o conhecimento da Concessionária, impossibilitando a realização de perícia técnica adequada.”.

Assim, não há que se falar em omissão do acórdão quanto ao pedido administrativo que a Embargante alega ter realizado.

No que se refere a contradição no reconhecimento da insuficiência dos laudos técnicos e, ao mesmo tempo, na responsabilização da seguradora por omissão da ENERGISA, igualmente
não assiste razão.

O acórdão embargado
não transferiu
qualquer responsabilidade da concessionária à seguradora. Ao contrário, apenas reconheceu que os laudos unilaterais apresentados pela seguradora Embargante,
sem assinatura de profissional habilitado e sem metodologia detalhada
, eram
insuficientes
para comprovar o nexo causal entre os danos elétricos e eventual falha na prestação do serviço.

Desse modo, diante da
ausência de prova idônea
acerca do nexo de causalidade, ônus que incumbia à seguradora na condição de autora e sub-rogada nos direitos do consumidor/segurado, a improcedência do pedido era medida que se impunha.

Colaciona o seguinte excerto, que fundamentou o voto:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
- SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR - DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
- IMPRESTÁVEL -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA -
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
-
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
[...]
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova
,
contudo
,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.
(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1007148-36.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Dje 27/09/2024 - grifo nosso).

Dessa forma,
não vislumbro
a existência de obscuridade ou contradição nos fundamentos do acórdão embargado, o qual decidiu em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante e com as provas produzidas nos autos.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025